Tribunal: STF
Processo: AI 66670
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROVIMENTO.
Negou-se provimento a agravo regimental interposto de Despacho denegatório em agravo de instrumento quando os fundamentos do recurso demonstram, por si, a carência dos pressupostos legais necessários para a admissão do recurso extraordinário.